Tribunal: TJMT
Processo: 1009112-50.2024.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009112-50.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TERCIO LEITE RIBEIRO - CPF: 006.497.151-10 (APELADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), ADILSON SOUZA DE ARRUDA - CPF: 735.569.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO GOMES DE MORAES - CPF: 029.723.261-48 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO.

E M E N T A

PENA
L
E DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI
N.
11.343/06, ART.

33,

CAPUT
) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DECLARAÇÕES POLICIAIS CONTRADITÓRIAS COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS – PRECEDENTES DO STJ E STF – NULIDADE DAS PROVAS – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação de tráfico de drogas, com fundamento na nulidade das provas obtidas a partir de ingresso domiciliar injustificado.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e, consequentemente, a validade das provas obtidas a partir dessa diligência.

III. Razões de decidir:

1. A inviolabilidade do domicílio é direito fundamental previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, admitindo-se exceções em situações específicas, como flagrante delito.

2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito.

3. No caso concreto, não foram demonstradas fundadas razões que justificassem o ingresso dos policiais na residência do acusado, tornando ilícita a prova obtida e suas derivadas.

4. A mera declaração de terceiro, supostamente flagrado com drogas, não constitui, por si só, fundada razão para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido, mantendo-se a absolvição do réu.

Tese de julgamento:
"É ilícita a prova obtida mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem mandado judicial, quando ausentes fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, sendo insuficiente a mera declaração de terceiro para justificar tal medida.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Repercussão Geral); STJ, HC 598.051/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença p
rolatada
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que
julgou improcedente o pedido contido na denúncia e absolveu
o apelado
TÉ
RCIO LEITE RIBEIRO
, com fundamento no art. 386, inc. II, do Código Penal
,
ante
à
nulidade das provas obtidas a partir do ingresso
domiciliar

injustificado
(Id. 229973700).

Em suas razões recursais, o órgão ministerial requer a reforma da
r
.
sentença combatida, para condenar o apelado TÉRCIO LEITE RIBEIRO pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06,
c.c
.
art. 61, inciso I, do Código Penal, defendendo a legalidade da busca domiciliar realizada pela polícia. Argumenta que o ingresso na residência do apelado foi justificado por fundadas razões, uma vez que outro indivíduo, Odair Lopes, foi flagrado portando drogas e afirmou ter adquirido os entorpecentes de Tércio Leite Ribeiro.

Sustenta que o ingresso sem mandado foi permitido pela situação de flagrante delito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a inviolabilidade de domicílio em casos de crime em flagrante (Id. 229973708).

Nas contrarrazões, a defesa argumenta que o ingresso na residência de Tércio foi ilegal, pois não houve fundada suspeita que justificasse
a invasão do domicílio sem mandado judicial, violando o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A defesa sustenta a aplicação da teoria dos
frutos da árvore envenenada
no presente caso, de modo que todas as provas obtidas após a entrada ilegal no domicílio sejam consideradas ilícitas e desconsideradas, sob o fundamento de que os depoimentos dos policiais são contraditórios em relação a outros elementos probatórios, como o monitoramento eletrônico de Odair, que indicava que ele não estava na rua no momento da abordagem.

Por fim, a defesa pugna pela manutenção da absolvição, sustentando que as provas obtidas são inválidas e insuficientes para uma condenação (Id. 229973724).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso ministerial, concordando com a decisão de primeira instância, sustentando que a atuação policial foi ilegal, já que não havia fundadas razões para o ingresso no domicílio. Por conseguinte, todas as provas derivadas dessa ação são consideradas nulas. Ao final, opina pelo desprovimento do recurso ministerial, recomendando a manutenção da absolvição do réu (Id. 231454159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do
mérito.

Conforme consignado no relatório,

t
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença pr
olatada
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou improcedente o pedido contido na denúncia e absolveu o apelado
TÉRCIO LEITE RIBEIRO
, com fundamento no art. 386, inc. II, do Código Penal (Id. 229973700).

Nas razões recursais, o Ministério Público pede a reforma da sentença que absolveu Tércio Leite Ribeiro, buscando sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
c.c
.
o art. 61, inciso I, do Código Penal.
D
efende a legalidade da busca domiciliar, argumentando que o ingresso na residência foi justificado por fundadas razões, visto que outro indivíduo, Odair Lopes, foi flagrado com drogas e afirmou ter adquirido os entorpecentes de Tércio.

S
ustenta que a entrada sem mandado foi permitida devido à situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF sobre a inviolabilidade do domicílio em tais casos.

No entanto,
não assiste razão ao Ministério Público

e
m seu recurso.

Em atenção à Constituição Federal, em seu artigo 5º, IX, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo ingressar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
".

Ademais, sa
be-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em repercussão geral, a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
(Recurso Extraordinário 603.616/RO).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “
o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer

hora do dia, inclusive durante o período noturno
– quando amparado em fundadas
razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
” (RHC 104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Há, ainda,
o julgamento do HC
n.
598.051/SP que tomou repercussão nacional
a exigência de
adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular,
quando
o Ministro Relator Rogério
Schietti
Cruz salientou, na fundamentação do voto, que “
as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”
.

Dessa maneira, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência
de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na espécie, ao reconhecer a nulidade da ação policial, o magistrado de primeira instância destacou as versões contraditórias apresentadas pelas testemunhas policiais e pelo acusado em relação à abordagem inicial do suposto flagrante, bem como o descompasso com as demais provas dos autos, o que retirou a credibilidade das alegações apresentadas
pela acusação.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho
s
da sentença. Confira-se:

“(...)
Embora presente a materialidade decorrente da apreensão de drogas no feito, a prática delitiva por parte do réu restou carente de comprovação idônea.

Na fase inquisitorial o acusado apresentou a seguinte versão dos fatos:

“[...]; Que o interrogado afirma que estava em sua residência quando
os policiais militares entraram no local sem sua autorização dizendo perdeu, perdeu
que ele havia vendido uma porção de droga para o seu irmão ODAIR;
Que o interrogado afirma que as 33 porções de maconha, a balança de precisão e a porção de pasta base não pertencem a ele
; Que o interrogado afirma que não estava vendendo drogas no local; Que o interrogado afirma que a quantia de R$ 619,00 reais em dinheiro é de propriedade dele proveniente da sua atividade de reciclagem; Que o interrogado afirma que é dependente de drogas e consome há 40 anos droga...”. Destaquei. (id. 143571823).

Em juízo (mídia) o acusado novamente negou o tráfico, contando que no dia dos fatos estava trabalhando nos fundos de sua casa junto com seu irmão de criação Odair, quando se surpreendeu com os Policiais Militares pulando o muro de sua casa e após adentrarem ao imóvel promovendo agressões, vindo inclusive a desmaiar. Afirma que os entorpecentes apreendidos não são de sua propriedade, bem como não sabe de onde vieram. Disse que em sua casa realmente costumam ir

vários usuários de droga, catadores de sucata, para vender para

reciclagem.

Vejamos os demais elementos de prova.

Na fase policial as testemunhas Adilson Souza De Arruda e Danilo Gomes de Moraes, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em depoimentos idênticos, declararam (ids
.
)
:

“[...]; QUE O DEPOENTE RELATA QUE A EQUIPE DE POLICIAIS EM RONDAS PELA RUA MACAPA DO BAIRRO JARDIM DOS ESTADOS, VISUALIZOU UM SUSPEITO QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DA VIATURA POLICIAL APRESENTOU CERTO NERVOSISMO ACELERANDO
SEUS PASSOS
, ENTÃO AO SUSPEITAR DE SEUS ATOS RESOLVERAM FAZER A ABORDAGEM, EM BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO EM POSSE DO SUSPEITO ODAIR 03 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA, EM ENTREVISTA, FOI RELATADO QUE TERIA COMPRADO OS ENTORPECENTES COM O SUSPEITO TERCIO; QUE A EQUIPE POLICIAL DE POSSE DAS INFORMAÇÕES DESLOCOU ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, NO LOCAL, FOI ENCONTRADO O SUSPEITO TERCIO EM FRENTE AO PORTÃO E DURANTE A ABORDAGEM, FOI LOCALIZADO COM ELE EM SUA CARTEIRA TODO O DINHEIRO ACIMA RELACIONADO, EM SUAS PARTES ÍNTIMAS FOI LOCALIZADO UM INVÓLUCRO CONTENDO 07 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA; QUE EM BUSCAS NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO TERCIO, FOI LOCALIZADO NO QUINTAL DEBAIXO DE ALGUNS ENTULHOS, 26 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA, UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀPASTA BASE E UMA BALANÇA DE PRECISÃO; QUE DIANTE DOS FATOS, OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES COM O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA ONDE FORAM APRESENTADOS PARA PROVIDÊNCIAS LEGAIS CABÍVEIS; QUE O SUSPEITO TERCIO APRESENTA ALGUMAS ESCORIAÇÕES NAS COSTAS DEVIDO A SUA RESISTÊNCIA DURANTE O ALGEMAMENTO...”. Destaquei.

Em juízo (mídia):

A testemunha
Adilson Souza
d
e Arruda
confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que, já tinham recebido denúncias via 190 dando conta que na região teria uma boca de fumo, entretanto não sabiam o local exato e,
no dia dos fatos, estavam em patrulhamento pela Rua Macapá no Bairro Jardim dos Estados quando se depararam com um indivíduo que estava em frente a uma residência e ao perceber a presença da viatura começou a dar passos rápidos tentando desviar da equipe, chamando a atenção dos policiais
.
Diante disso realizaram a abordagem do indivíduo, posteriormente identificado como Odair e em revista pessoal localizaram algumas porções de entorpecente
.
Relata que durante entrevista informal, o abordado afirmou aos Policiais que havia acabado de comprar a droga em uma casa próxima, indicando aos agentes a residência.

De posse da informação se deslocaram até o imóvel e avistaram o acusado TÉRCIO em frente
a
residência e realizaram a abordagem e, durante a revista pessoal, localizaram uma
quantia em dinheiro
em seu bolso e em suas partes íntimas algumas porções de entorpecente
. Disse que a casa era um local em que havia a compra de sucatas e
durante as buscas residenciais encontraram mais entorpecentes além de uma balança de precisão
.

A testemunha
Danilo Gomes d
e Moraes
, narrou que estavam em rondas pelo bairro
e visualizaram um indivíduo que demonstrou nervosismo chamando a atenção da equipe e decidiu fazer a abordagem. Durante a revista pessoal foram localizadas algumas porções de entorpecente com Odair e após entrevista informal o usuário relatou que tinha comprado o entorpecente na casa do acusado.
De posse das informações foram até o local e avistaram TÉRCIO em frente
a
residência e fizeram a abordagem e durante a busca pessoal encontraram porções de entorpecente nas partes íntimas e dinheiro em sua carteira.
Diante da situação de flagrância realizaram buscas na residência e no quintal e localizaram mais entorpecentes e balança de precisão.
Relata que na casa de TÉRCIO havia muitos objetos no quintal, funcionando no local uma espécie de reciclagem e já tinham informações de que os usuários de drogas vão até o imóvel se utilizando do artifício de levar lixo e latas para adquirir drogas.
Indagado pela defesa disse que
não se recorda se o usuário Odair estava usando
tornozeleira
eletrônica na data.

O informante
Odair Lopes de Souza
, irmão de criação de TÉRCIO,
afirmou que utiliza
tornozeleira
eletrônica e no dia dos fatos estava dentro de sua casa com o irmão (o
acusado) quando os Policiais pularam os muros da casa perguntando por drogas
, entretanto não localizaram nada de ilícito na residência. Relata que foram agredidos pelos Agentes.

Pois bem.

Ao que se percebe, na versão dos policiais, o usuário Odair seria um usuário qualquer e estava em via pública em um local próximo a casa de TÉRCIO, onde teria adquirido entorpecentes.

Por outro lado, o acusado afirma que Odair seria seu irmão de criação e estavam ambos em casa quando os Policiais pularam o muro da residência em busca de entorpecentes.

Não obstante a versão dos Agentes da lei nas duas oportunidades em que ouvidos
seja
harmônica, a verdade é que existem outros elementos a serem considerados que trazem severas dúvidas quanto à coerência de tal versão.

Inicialmente chama a atenção deste Juízo a versão de que o réu vendera drogas ao próprio irmão (de criação, é verdade), como se fosse um usuário qualquer
.

Também não passa
despercebido a estranheza de o próprio irmão do acusado estar transitando na rua com o ilícito
, quando ambos moravam
na mesma residência.

Não parece ser coerente que Odair fosse comprar drogas de seu próprio irmão e depois sair de sua própria residência para perambular pela rua portando a droga.

E há ainda
uma outra
situação a impingir severa dúvida neste juízo.
É que os depoimentos prestados pelo acusado e pelo informante é que foram corroborados pelo relatório de monitoramento eletrônico da
tornozeleira
que Odair utilizava à época dos fatos.

Veja-se que, conforme narrativa do Boletim de ocorrência 2024.49212 (ID. 143571818), o fato ocorreu por volta das 16h00min do dia 17/02/2024 e foi comunicado às 16h45min na Delegacia. Assim, observando-se o relatório de monitoramento de Odair no período de 12h00min até 16h00min, é possível perceber que o informante se manteve durante todas essas horas no imóvel na Rua Macapá do Bairro Jardim dos Estados, só havendo registro que tenha saído da residência na parte da manhã daquele dia, e após a ocorrência.

Frise-se que o deslocamento apontado após as 16h00min, é referente à

condução do informante e de TÉRCIO para a Central de Flagrantes,

para confecção do Auto de Prisão em Flagrante e das demais

providências, revelando que a ação foi bastante rápida, durando
cerca de

45
(quarenta e cinco) minutos.

Assim, fica absolutamente comprometida a versão de que
a abordagem Policiais
a Odair teria se dado em via pública, não encontrando tal tese,

respaldo no próprio monitoramento eletrônico do abordado, que não o coloca no local indicado pelos agentes da lei.

Tal fato é de crucial importância, pois segundo a versão dos
Policias
o informante foi abordado na rua após demonstrar nervosismo e acelerar seus passos, situação que revelaria a justa causa para a busca pessoal e a posterior busca domiciliar realizada a partir da suposta indicação de Odair.

Veja-se que todo o desdobramento da diligência derivaria daquela abordagem inicial que a justificaria e se há severas dúvidas com relação a esta abordagem inicial, que não teria ocorrido como narram os agentes, toda a diligência derivada resta comprometida.

Como
é
sabido, os atos policiais são atos administrativos e, como tais, gozam de presunção de legitimidade (e não falamos aqui que o depoimento do policial tenha essa força), contudo, esta não é absoluta, admitindo demonstração em contrário. No caso em questão as demais provas dos autos enfraquecem sobremaneira a versão dos fatos por eles apresentada, gerando dúvidas, sobre como ocorreu de fato, a diligência e
a até a suposta localização das drogas e demais objetos
.

Vale ressaltar que
os Policiais
quando ouvidos em Juízo afirmaram que já tinham recebido informações de que funcionaria uma boca de fumo na região, com o policial Danilo afirmando, inclusive, que tinham informações de que os usuários de drogas iam até o local em posse de lixos e latas com o intuito de não chamar atenção ao pegar entorpecentes.

Nessa toada revela-se que basicamente o fator primordial que motivou o ingresso no domicílio pode ter sido exclusivamente a informação anônima genérica, tendo em vista que
os Policiais
sequer sabiam inicialmente onde ficava tal ponto de venda de drogas, conforme versão
trazida pela testemunha Adilson.

(...).

E se não houve nenhuma abordagem prévia na rua a justificar o desdobramento da diligência, teria sido a partir do ingresso no imóvel que os policiais, supostamente, encontraram os entorpecentes e demais objetos ilícitos apreendidos. Assim, a entrada ilegal acabou por contaminar toda a prova que se obteve a partir daquele ponto.

(...).

Então, o ingresso domiciliar no caso teria sito injustificado e, portanto, nulo, o que macula toda a cadeia da prova, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Desta forma, sendo nulas as provas apresentadas em juízo acerca da culpa do acusado, não há outra solução que não a absolvição por carência probatória
.

Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o acusado TÉRCIO LEITE RIBEIRO, suficientemente qualificado nos autos, da imputação que lhe é irrogada, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal”
. (Id.
22997370).
(grifos meus).

Pois bem, entendo que a sentença
absolutória
deve ser mantida porque a acusação não apresentou provas suficientes de que o ingresso dos policiais no domicílio do réu foi baseado em fundadas razões.

Isso porque, dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, depreende-se que os agentes policiais afirmaram que o irmão do réu, Odair, foi abordado na rua,
fato que não foi corroborado pelas evidências, como o monitoramento eletrônico de sua
tornozeleira
, que mostrou que ele não estava fora de casa no momento da alegada abordagem
. Essa
incoerência
levanta dúvidas sobre a veracidade das declarações policiais e compromete a legalidade da ação desde o princípio.

Como já mencionado, a entrada na residência sem autorização, sem mandado judicial e sem o respaldo de uma situação de flagrante devidamente comprovada viola o artigo 5º, inciso XI, da Constituição
Federal, que protege a inviolabilidade do lar. Sem provas que justifiquem o ingresso legal, todas as evidências obtidas após a invasão são consideradas ilícitas, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada. A sentença, ao desconsiderar tais provas, seguiu corretamente o princípio constitucional da inadmissibilidade de provas ilícitas.

Assim, toda a cadeia probatória obtida pela polícia foi derivada do ingresso irregular no domicílio, o que, segundo o entendimento do STF, invalida todas as provas subsequentes. Não há, portanto, como sustentar a acusação sem essas provas, o que justifica a absolvição por insuficiência de elementos materiais. A ausência de comprovação da legalidade da ação policial prejudica irremediavelmente a acusação, reforçando a improcedência da denúncia.

Como bem fundamento pelo juízo sentenciante, e
mbora os atos policiais gozem de presunção de legitimidade, essa presunção não é absoluta e pode ser derrubada por outros elementos probatórios.

No presente caso, as evidências apresentadas pela defesa, como o monitoramento eletrônico, enfraqueceram a narrativa dos policiais, demonstrando que a ação foi questionável desde o início. Assim, o ônus da prova de que a ação foi legal não foi cumprido pela acusação, o que inviabiliza a condenação.

A propósito, confira-se a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E FUNDADAS RAZÕES.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA
. ACOLHIMENTO. PROVAS INADMISSÍVEIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1.
O ingresso domiciliar se deu sem fundamento e tornando assim, as provas obtidas inadmissíveis no processo por violação às normas constitucionais. Razão pela qual, o caso comporta absolvição por insuficiência probatória
. (
N.U 1004841-29.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE
28/06/2024
)”
. (grifos meus).

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A AMPARAR O INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS - TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA
– INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DAS ILÍCITAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido
.” (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3
)

(
N.U 0015782-97.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara
Criminal, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE
23/04/2024
)”
(
grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– ABSOLVIÇÃO DOS AGENTES EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA A TRAFICÂNCIA E DE UM DELES POR TODOS OS DELITOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE –
ILICITUDE DAS PROVAS
– FLAGRANTE PREPARADO – PRÉVIA COMBINAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES COM TESTEMUNHA – COMPRA DE DROGA POR MEIO DE TELEFONE – AGENTES PÚBLICOS QUE AGURDARAM A CHEGADA DOS AGENTES PARA LEVAR A CABO AS SUAS DETENÇÕES – CRIME IMPOSSÍVEL – NULIDADE DAS PRISÕES EM FLAGRANTE – SÚMULA

N. 145 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS OBTIDAS EM DILIGÊNCIAS POSTERIORES – CONTAMINAÇÃO –
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA
–
INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DAS ILÍCITAS
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO –
ABSOLVIÇÃO DOS AGENTES QUE SE IMPÔE
– DEMAIS PLEITOS DA ACUSAÇÃO – PREJUDICADOS – RECURSO DESPROVIDO – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELADOS DE OFÍCIO. Tratando-se do chamado flagrante preparado, no qual os agentes públicos instigaram os réus à prática do crime de tráfico de drogas, com o objetivo de prendê-los em flagrante delito, ao mesmo tempo em que adotaram providências que impediriam a consumação da infração penal, estamos diante de crime impossível. Conforme o entendimento consolidado na súmula n. 145

do
Supremo Tribunal Federal, “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.
Con
siderando a ilicitude das prisões em flagrante delito, os elementos de informação e as provas obtidas em diligências posteriores ficam
contaminadas
, diante da adoção, pelo Código de Processo Penal, da teoria dos frutos da árvore

envenenada
.
Tendo em vista que todas as provas existentes no feito

derivaram da suposta prisão em flagrante dos agentes, reconhecida a sua

nulidade, é imperioso o reconhecimento da inexistência de provas da

autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição dos

agentes.

Diante da absolvição dos apelados, ficam prejudicados os demais

pleitos do Ministério Público, por meio dos quais o
parquet
pretendia

a fixação

das reprimendas acima dos mínimos legalmente previstos.”
(N.U

0000233-56.2010.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,

PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em

11/08/202
1,
Publicado
no DJE 18/08/2021)”. (grifos meus).

O descompasso probatório é de fácil observância, pois quem foi abordado na rua seria o irmão do apelante/condenado. Que teria indicado que havia comprado droga de um indivíduo e indicado o local da venda, to
davia o vendedor seria o próprio irmão, o que desacredita a versão policial. Outra situação que causa espécie é o fato de haver nos autos prova de que o suposto adquirente da droga estaria na rua, porém ele é monitorado eletr
onicamente e o dispositivo indicou que ele não havia saído de casa quando a polícia alegou tê-lo abordado na rua. Há nos autos o mapa
oficial
de monitoramento que comp
rova que ele não estava na rua.

Desta forma, trata-se de prova ilícita, pois conforme mencionado alhures, houve violação expressa ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, em razão de não haver provas de que ocorreu, de fato, flagrante delito ou de fundadas razões para a violação do domicílio do réu, o que é vedado pela Constituição.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo na íntegra os termos da sentença
absolutória
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação Criminal n. 1009112-50.2024.8.11.0002

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado:
Tércio Leite Ribeiro

Origem:
Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande

VOTO - DIVERGÊNCIA

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO - VOGAL

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que a recurso deve ser provido, nos moldes pretendidos pelo
parquet
.

Primeiro, porque o juízo de primeiro grau não se atentou para o fato de que a aventada nulidade da busca domiciliar, reconhecida na sentença, estava acobertada pela preclusão.

A denúncia descreveu detalhadamente a dinâmica da prisão em flagrante delito do acusado e da apreensão das drogas em sua casa, e, no entanto, o réu não se insurgiu a esse respeito na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, em sua defesa preliminar. Ao contrário: seu advogado constituído consignou, na referida peça, que “
a defesa não tem preliminares a arguir
” (Id. n. 229973652), somente arguindo a aludida tese a partir das alegações finais.

Cuida-se, portanto, de extemporâneo ineditismo – a assim chamada “nulidade de algibeira”, não admitida em nosso ordenamento jurídico, por constituir mera estratégia processual tumultuária que não se insere no campo da ampla defesa ou do contraditório.

A propósito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 746.715/SE, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 22 de maio de 2023; data da publicação: 26 de maio de 2023).

Segundo, porque, simplesmente, não houve ilegalidade no proceder dos agentes policiais que realizaram a diligência.

Como se sabe, o tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando materializado por condutas como aquelas narradas na peça acusatória – “
ter em depósito
” e “
trazer consigo
” drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar –, constitui crime permanente, ou seja, aquele cuja consumação se protrai no tempo, o que atrai a incidência do art. 303 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.
”

Também se sabe que, estando o agente em flagrante delito, não se aplica a regra da inviolabilidade do domicílio, consoante o art. 5º, inciso XI, da Constituição da República,
in verbis
:

“
XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
”

Por outro lado, certo é que o ingresso de agentes policiais na residência do autor do crime, à míngua de autorização do morador ou de mandado judicial, somente será legítimo se houver fundada suspeita, a ser devidamente justificada
a posteriori,
da ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel, nos termos do art. 240 do CPP e da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

Pois bem.

Muito se diz sobre uma suposta vagueza da expressão “
atitude suspeita
”, comumente usada por policiais militares para descreverem os motivos da abordagem de determinados suspeitos, mas a verdade é que não há nenhum mistério em sua conceituação. Esses servidores públicos, acostumados a lidar com a criminalidade nas ruas do País diariamente, possuem o tirocínio necessário para identificar padrões comportamentais tipicamente indicativos de práticas delituosas. Seria preciosismo exigir que tais testemunhas descrevessem minúcias como um arregalar de olhos, um tremor involuntário ou um apressar de passo do indivíduo.

Na espécie, verifica-se que os policiais militares Adilson Souza de Arruda e Danilo Gomes de Moraes relataram, na Central de Flagrantes de Várzea Grande, o seguinte:

“
QUE A EQUIPE DE POLICIAIS EM RONDAS PELA RUA MACAPA DO BAIRRO JARDIM DOS ESTADOS, VISUALIZOU UM SUSPEITO QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DA VIATURA POLICIAL APRESENTOU CERTO NERVOSISMO ACELERANDO SEUS PASSOS, ENTÃO AO SUSPEITAR DE SEUS ATOS RESOLVERAM FAZER A ABORDAGEM, EM BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO EM POSSE DO SUSPEITO ODAIR 03 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, EM ENTREVISTA, FOI RELATADO QUE TERIA COMPRADO OS ENTORPECENTES COM O SUSPEITO
TERCIO
; QUE A EQUIPE POLICIAL DE POSSE DAS INFORMAÇÕES DESLOCOU ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, NO LOCAL, FOI ENCONTRADO O SUSPEITO
TERCIO
EM FRENTE AO PORTÃO E DURANTE A ABORDAGEM, FOI LOCALIZADO COM ELE EM SUA CARTEIRA TODO O DINHEIRO ACIMA RELACIONADO, EM SUAS PARTES ÍNTIMAS FOI LOCALIZADO UM INVÓLUCRO CONTENDO 07 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA; QUE EM BUSCAS NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO
TERCIO
, FOI LOCALIZADO NO QUINTAL DEBAIXO DE ALGUNS ENTULHOS, 26 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE E UMA BALANÇA DE PRECISÃO; QUE DIANTE DOS FATOS, OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES COM O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA ONDE FORAM APRESENTADOS PARA PROVIDÊNCIAS LEGAIS CABÍVEIS; QUE O SUSPEITO
TERCIO
APRESENTA ALGUMAS ESCORIAÇÕES NAS COSTAS DEVIDO A SUA RESISTÊNCIA DURANTE O ALGEMAMENTO
” (Ids. n. 229972735 e 229972736;
sic
)

Em juízo, sob o crivo do contraditório, ambos ratificaram tais declarações. A fim de evitar tautologia, transcrevo os resumos desses depoimentos constantes da própria sentença invectivada:

“
A testemunha Adilson Souza De Arruda confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que, já tinham recebido denúncias via 190 dando conta que na região teria uma boca de fumo, entretanto não sabiam o local exato e, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento pela Rua Macapá no Bairro Jardim dos Estados quando se depararam com um indivíduo que estava em frente a uma residência e ao perceber a presença da viatura começou a dar passos rápidos tentando desviar da equipe, chamando a atenção dos policiais. Diante disso realizaram a abordagem do indivíduo, posteriormente identificado como Odair e em revista pessoal localizaram algumas porções de entorpecente. Relata que durante entrevista informal, o abordado afirmou aos Policiais que havia acabado de comprar a droga em uma casa próxima, indicando aos agentes a residência. De posse da informação se deslocaram até o imóvel e avistaram o acusado
TÉRCIO
em frente a residência e realizaram a abordagem e, durante a revista pessoal, localizaram uma quantia em dinheiro em seu bolso e em suas partes íntimas algumas porções de entorpecente. Disse que a casa era um local em que havia a compra de sucatas e durante as buscas residenciais encontraram mais entorpecentes além de uma balança de precisão.

A testemunha Danilo Gomes De Moraes, narrou que estavam em rondas pelo bairro e visualizaram um indivíduo que demonstrou nervosismo chamando a atenção da equipe e decidiu fazer a abordagem. Durante a revista pessoal foram localizadas algumas porções de entorpecente com Odair e após entrevista informal o usuário relatou que tinha comprado o entorpecente na casa do acusado. De posse das informações foram até o local e avistaram
TÉRCIO
em frente a residência e fizeram a abordagem e durante a busca pessoal encontraram porções de entorpecente nas partes íntimas e dinheiro em sua carteira. Diante da situação de flagrância realizaram buscas na residência e no quintal e localizaram mais entorpecentes e balança de precisão. Relata que na casa de
TÉRCIO
havia muitos objetos no quintal, funcionando no local uma espécie de reciclagem e já tinham informações de que os usuários de drogas vão até o imóvel se utilizando do artifício de levar lixo e latas para adquirir drogas. Indagado pela defesa disse que não se recorda se o usuário Odair estava usando tornozeleira eletrônica na data
” (Id. n. 229973698;
sic
).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Diga-se de passagem que, malgrado o “relatório de mapas” da monitoração eletrônica de Odair Lopes de Souza, “irmão de criação” do acusado, indique que sua tornozeleira eletrônica somente foi detectada no interior da residência no período em que os policiais alegaram ter encontrado tal indivíduo em via pública, o mesmo documento atesta que, apenas entre as 16h36 e 17h04 de 17 de fevereiro do corrente ano, houve diversas interrupções do sinal do mencionado dispositivo, totalizando mais de 10 minutos sem detecção de sua localização (Id. n. 229973690).

Nesse contexto, apesar das alegações inverossímeis do apelado,
Tércio Leite Ribeiro
, e de Odair Lopes de Souza, no sentido de que ambos estavam trabalhando nos fundos da residência quando os policiais ali ingressaram subitamente, agredindo-os fisicamente, e de que não havia nada de ilícito no local, alegações estas feitas no evidente – e compreensível – afã de isentar o acusado de responsabilização penal, às quais o magistrado sentenciante optou por dar maior crédito, conclui-se que a busca domiciliar foi validamente realizada a partir de fundada suspeita de que, no interior do imóvel, desenvolvia-se crime permanente, legitimando-se, assim, a diligência em comento.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – DILIGÊNCIA REALIZADA A PARTIR DE FUNDADAS SUSPEITAS DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS EVIDENCIADA PELAS PARTICULARIDADES DO CASO – QUANTIDADE DE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – BALANÇA DE PRECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a busca domiciliar realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de tais diligências
.

Os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado, em harmonia com os demais componentes de prova carreados aos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, quando evidenciada a destinação mercantil da substância entorpecente encontrada em seu poder, por fatores como a quantidade e modo de acondicionamento dos narcóticos e a presença de instrumentos comumente utilizados na preparação de drogas para a comercialização, a exemplo da balança de precisão
” (TJMT, Apelação n. 1002302-98.2021.8.11.0023,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 7.8.2023; data da publicação: 10.8.2023).

Portanto, reconheço a validade da busca domiciliar e dos elementos informativos e probatórios obtidos com ela e a partir dela.

Além disso, considerando o acervo probatório até aqui exposto, reputo demonstradas a materialidade e a autoria do delito narrado na exordial, uma vez que não resta dúvida de que o apelado trazia consigo sete porções de maconha e tinha em depósito outras 26 porções da mesma substância entorpecente, além de uma de pasta-base de cocaína.

Outrossim, é inequívoco que, com o recorrido, foram encontrados mais de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie e uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado na preparação de narcóticos para posterior distribuição, circunstâncias que, associadas à quantidade de porções de drogas apreendidas, evidenciam que estas não se destinavam ao mero consumo pessoal do acusado e/ou de seu “irmão de criação”.

Logo, impõe-se a condenação do apelo pelo delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sem delongas, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando a natureza particularmente deletéria de uma das substâncias encontradas com o recorrido (qual seja, a pasta-base de cocaína), bem como o fato de ele possuir maus antecedentes (condenação definitiva [transitada em julgado em 28 de março de 2023], por tráfico de drogas minorado [art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006], na Ação Penal n. 0004676-41.2019.8.11.0002), estabeleço a sanção basilar em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, atribuindo a cada circunstância judicial o
quantum
de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas.

Na segunda fase, considerando a reincidência do apelado (condenação definitiva [transitada em julgado em 13 de dezembro de 2022], por tráfico de drogas minorado [art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006], na Ação Penal n. 0015238-12.2019.8.11.0002), agravo a reprimenda em 1/6, fixando a pena intermediária em 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa.

E na terceira fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa.

Em virtude do
quantum
total da reprimenda privativa de liberdade (superior a 8 anos), da reincidência do acusado e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza da droga e antecedentes), estabeleço o regime fechado para o início de seu cumprimento.

Por força da precariedade das condições financeiras do réu, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Todavia, por imposição legal, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 804 do CPP, sem prejuízo da possibilidade de suspensão do recolhimento, por até 5 anos, a persistir a miserabilidade econômica do recorrido, questão a ser examinada pelo juízo da execução.

Considerando que o réu se encontra em liberdade em relação a este processo, concedo-lhe o direito de recorrer ou de aguardar o trânsito em julgado nessa condição.

Por fim, determino que, com o trânsito em julgado, sejam promovidas as anotações necessárias.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para condenar
Tércio Leite Ribeiro
pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024